Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Número do processo: 0726563-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE JULIO DE SANTANA DESPACHO Tendo em vista que a agravante, por meio da petição do ID n.o 13690395, noticia a constituição de novos patronos, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, atentando-se para o registro referentes às futuras publicações e demais comunicações. Defiro, outrossim, a vista vindicada em favor dos novos patronos, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora